Tribunal: TJSP
Processo: 1166014-11.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso apelação interposto pela Embargante e deu provimento ao recurso da Embargada.
II. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir:

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso apelação interposto pela Embargante e deu provimento ao recurso da Embargada.
II. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir: Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme artigo 1.022 do CPC. Recurso de caráter infringente. Não se verifica omissão no acórdão, mas, sim, inconformismo da parte embargante com a decisão proferida. Decisão que está clara e bem fundamentada. O Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, se já se apontou motivos suficientes para fundamentar a decisão.
IV. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado por inconformismo da parte. 2. Omissão inexistente, tratando-se de insatisfação com a análise fática e jurídica do caso.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.